Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747182-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 AGRAVADO: SILDALEIA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 contra decisão da Juíza Coordenadora do CEJUSC JEC-BSB que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender “a realização Assembléia Condominial designada para o próximo dia 28, conforme Edital de Convocação de id 75525741, sob pena de nulidade do ato”. Houve equívoco quanto à distribuição. Remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais, com as providências de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator